Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-95.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-95.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: LUIZ ANTONIO SOUZA CAMPOS

Advogado(s)
:
VIRGINIA PASSOS RAMOS, PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Inexiste a contradição apontada, uma vez que o acórdão embargado partiu expressamente da premissa da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Contudo, a aplicação da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º da CF e art. 14 do CDC) não desonera o consumidor de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da concessionária de energia elétrica.

2. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reapreciação do conjunto fático-probatório.

3. O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, condiciona-se à existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração a que se
rejeita
m
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000118-95.2021.8.05.0256, figurando como Embargante
LUIZ ANTONIO SOUZA CAMPOS

e como embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
REJEITAR
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).